Tribunal: TJDFT
Processo: 0755215-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0755215-74.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO CORTEZ COSTA AGRAVADO: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIAGO CORTEZ COSTA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo CONDOMÍNIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA: “Cuida-se de exceção de pré-executividade (id. 240954226) no bojo da qual se sustenta a nulidade do feito executivo, diante da ausência, nos autos, das atas de assembleia que instituíram as taxas extraordinárias denominadas "Taxas Extras de Investimentos Geral, Taxas Extras de Investimentos Flat 2024, Taxas Extras de Condomínio - Ação Brigadista e Taxa Extra de Condomínio 2 - Ação Brigadista", tratando-se de obrigação desprovida de certeza, liquidez e exigibilidade, não preenchendo, portanto, os requisitos para constituição válida de título executivo extrajudicial. Intimado, o Exequente manifestou-se no id. 247140363, rechaçando as alegações do Excipiente, uma vez que devidamente amparada a cobrança das taxas extras mencionadas, cujas atas de assembleia encontram-se nos autos, pugnando pelo prosseguimento da execução. É o breve relatório. DECIDO. Embora não haja previsão legal explícita, é possível ao executado propor o exame judicial quanto à falta de pressuposto processual ou de condição da ação, matérias que originariamente tocam ao órgão jurisdicional, dispensando-se a exigência da constrição prévia. Nesse passo, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, quais sejam, que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A presente execução busca a satisfação de débito relativo a despesas condominiais relativas aos meses de fevereiro a novembro de 2024 (planilha de id. 220549775, ao tempo do ajuizamento), oriundas do imóvel de matrícula n.o 71.410, registrado perante o 2o Ofício do registro de Imóveis do Distrito Federal, denominado "Flat n.o 3041, situado no 2o Pavimento, do Bloco A" do Condomínio do Complexo Hoteleiro Brasília, de propriedade do ora Excipiente Thiago Cortez Costa, conforme certidão de ônus de id. 220549754. Aduz, o Executado, que não haveria, nos autos, documento hábil a respaldar a cobrança das taxas extraordinárias denominadas "Taxas Extras de Investimentos Geral, Taxas Extras de Investimentos Flat 2024, Taxas Extras de Condomínio - Ação Brigadista e Taxa Extra de Condomínio 2 - Ação Brigadista". Dispõe o art. 784, X, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais "o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas". Assim, analisando-se minuciosamente os autos, verifica-se que atendidos os requisitos legais para constituição válida e regular de título executivo extrajudicial, eis que o feito fora devidamente instruído com as atas de assembleia, e seus anexos, que respaldam a cobrança das taxas extras que menciona, a saber: id. 220549764, 220549765 e 220549760/220549769. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Indique, o Exequente, bens à penhora, em 15 dias, sob pena de suspensão. O pedido deverá ser acompanhado de planilha de débito atualizada.” O Agravante sustenta (i) que a “execução de origem ajuizada pelo Agravado, conforme consignado na decisão agravada busca a satisfação de débitos relativos às cobranças de taxas condominiais e taxas extras, referentes aos meses de fevereiro a novembro de 2024, totalizando o valor de R$ 41.296,35”; (ii) que “as cobranças das taxas extraordinárias: Taxa Extra Investimentos Gerais Flat 2024, Taxa Extra de Condomínio Ação Brigadista, Taxa Extra de Condomínio 2 – Ação Brigadistas, não foram acostadas nos autos da execução de título extrajudicial as respectivas atas de Assembleias Extraordinária e aprovação”; (iii) que “Para a execução das contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício pelo rito dos títulos executivos extrajudiciais é preciso que tais verbas estejam previstas em convenção do respectivo condomínio ou aprovadas em assembleia geral, as quais devem obrigatoriamente acompanhar a petição inicial”; (iv) que “o Agravado ao apresentar a resposta a exceção de pré-executividade (Id. 247140363), juntou de forma tardia documentos indispensáveis à propositura da demanda. Qual seja, a ata da Assembleia Extraordinária realizada em (26/09/2024), deliberação para a aprovação de investimentos 2024 – Documento (Id. 247140378)”; (v) que, “Conforme consta nos autos de origem, documentos anexo a petição inicial, constam apenas os boletos de cobrança (Id. 220549777 - - Pág. 17, 18, 20)”; (vi) que, “quanto a suposta aprovação das taxas extras de condomínio – Ação Brigadista e Taxa Extra de Condomínio 2 – Ação Brigadista, conforme consta na ata da assembleia realizada 20/12/2023, documento (Id. 220549759) é expressa quanto a emissão das taxas extras após o trânsito em julgado dos processos”; (vii) que “Não há como validar uma cobrança de taxa extraordinárias não discriminados os valores e base de cálculo, não aprovadas em assembleia geral extraordinária.”; (viii) que “Constata-se nos autos do processo, através dos documentos (Id. 220549772 e 220549774) parecer jurídico elaborado pela assessoria jurídica do agravado, que as reclamações trabalhistas listadas não transitaram em julgado. Conforme parecer jurídico (Id. 220549772), 3 (três) processos estavam em cumprimento de sentença provisório e 8 (oito) execuções provisórias em fase de liquidação de sentença, impugnação de sentença ou embargadas”; e (x) que “Porém, as taxas extraordinárias foram incluídas nos boletos de cobranças (Id. 220549777)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para acolher a exceção de pré-executividade. Preparo recolhido (ID 79501262). É o relatório. Decido. A execução tem por objeto despesas condominiais de fevereiro a novembro de 2024 relativas à unidade 3041 do Condomínio do Complexo Hoteleiro Brasília, detalhadas na planilha de ID 220549775 e discriminadas nos boletos de pagamento de ID 220549777: TAXA DE CONDOMINIO REF FEVEREIRO/2024 - 2.543,40 DIFERENCA REAJUSTE JANEIRO/2024 - 205,52 ORCAMENTO DE 2024 APROVADO NA AGE DE 20/12/2023; PARC 01/02 - TAXA EXTRA 2024 - CHILLER+FLUXO CAIXA R$ 462,19; TAXA DE CONDOMINIO REF MARÇO/2024 R$ 2.543,40; PARC 02/02 - TAXA EXTRA 2024 - CHILLER+FLUXO CAIXA R$ 462,19; PÁRC 01/02-TAXA COND EXTRA 2024 RECOMPOSIÇÃO CAPITAL DE GIRO/TORRE DE RESFRIAMENTO R$ 1.257,00; TAXA DE CONDOMÍNIO ABRIL/2024 + REAJUSTE ESTACIONAMENTO EXERCICIO 2024 R$ 2.549,19; PARC 02/02 - TAXA COND EXTRA 2024 RECOMPOSICAO CAPITAL DE GIRO/TORRE DE RESFRIAMENTO; TAXA DE CONDOMINIO REF MAIO/2024 R$ 2.549,19; TAXA EXTRA COMPLEMENTAR CAQ/CAG R$ 1.381,09; TAXA DE CONDOMINIO REF JUNHO/2024 R$ 2.549,19; TAXA DE CONDOMINIO REF JULHO/2024 R$ 2.549,19; R$ TAXA DE CONDOMINIO EXTRA - AÇÃO BRIGADISTAS R$ 702,42; TAXA DE CONDOMINIO REF AGOSTO/2024 R$ 2.549,19; TAXA DE CONDOMINIO EXTRA 2 - AÇÃO BRIGADISTAS R$ 527,41; TAXA DE CONDOMINIO REF SETEMBRO/2024 R$ 2.549,19; TAXA DE CONDOMINIO REF OUTUBRO/2024 R$ 2.549,19; PARC 01/11 - TAXA EXTRA INVESTIMENTOS GERAL 2024 CONFORME DELIBERAÇÃO EM AGO DE 26/09/2024 R$ 114,45; PARC 01/11 - TAXA EXTRA INVESTIMENTOS FLAT 2024 CONFORME DELIBERAÇÃO EM AGO DE 26/09/2024 R$ 1.190,41; TAXA DE CONDOMINIO REF NOVEMBRO/2024 R$ 2.549,19; PARC 02/11 - TAXA EXTRA INV. GERAL 2024 R$ 114,45 PARC 02/11 - TAXA EXTRA INV. FLAT 2024 R$ 1.190,41. A execução foi instruída com as atas abaixo sintetizadas: “ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONDOMÍNIO DO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA E SUBCONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS FLAT REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2023 (...) Ordem do dia: Condomínio Geral: 1) Aprovação das Contas 2022 - Condomínio Geral; 2) Deliberação dos investimentos de 2023 - Condomínio Geral; 3) Eleição de Síndico e conselho - Biênio 2023/2024; 4) Aprovação da remuneração ao conselho titular, correspondente ao valor da menor fração ideal da taxa de condomínio vigente; 5) Assuntos gerais; Condomínio Flat: 1) Aprovação das contas de 2022 - Condomínio Flat; 2) Deliberação dos investimentos de 2023 - Condomínio Flat; 2) Deliberação - Locação de espaço para instalação de antena; 4) Assuntos Gerais;” (...) “ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONDOMÍNIO DO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA E SUBCONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS FLAT REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2024 (...) Ordem do dia: Condomínio Geral 1. Aprovação de Contas – Exercício 2023 – Condomínio Geral; 2. Apresentação e deliberação do Plano de investimentos 2024 à 2027 – Condomínio Geral; 3. Deliberação da Taxa adicional – Instalação CAG / CAQ; 4. Assuntos Gerais; Condomínio Flat 1. Aprovação de Contas – Exercício 2023 – Condomínio Flat; 2. Apresentação e deliberação do Plano de investimentos 2024 à 2027 – Condomínio Flat; Deliberação da Taxa adicional – Instalação CAG / CAQ; 4. Referendar Reforma emergencial da Piscina; 5. Assuntos Gerais;” (...) “ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DO CONDOMÍNIO DO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA E SUBCONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS FLAT REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023 (...) Ordem do dia: Condomínio Geral: 1) Aprovação do Orçamento - Condomínio Geral – 2004; Condomínio Flat: 1) Aprovação do Orçamento - Condomínio Flat - 2024”; (reajuste de 8,8% da taxa de condomínio)” (...) “ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONJUNTA DO CONDOMÍNIO DO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA E SUBCONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS FLAT REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2024 (...) Ordem do dia: Condomínio Geral 1. Aprovação de Contas – Exercício 2023 – Condomínio Geral; 2. Apresentação e deliberação do Plano de investimentos 2024 à 2027 – Condomínio Geral; 3. Deliberação da Taxa adicional – Instalação CAG / CAQ; 4. Assuntos Gerais; Condomínio Flat 1. Aprovação de Contas – Exercício 2023 – Condomínio Flat; 2. Apresentação e deliberação do Plano de investimentos 2024 à 2027 – Condomínio Flat; Deliberação da Taxa adicional – Instalação CAG / CAQ; 4. Referendar Reforma emergencial da Piscina; 5. Assuntos Gerais;” (...) “ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA E SUBCONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS FLAT REALIZADA EM 11 DE JANEIRO DE 2024 (...) Ordem do dia: Condomínio Geral: 1. Aprovação Taxa Extra – Reflexo de despesas com a locação do Chiller;” (...) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDOMÍNIO DO COMPLEXO HOTELEIRO BRASÍLIA E SUBCONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS FLAT REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2024 (...) Ordem do dia: Condomínio Geral: 1. Aprovação Taxa Extra – Projeto Sistema de Ar Condicionado - Aquisição de novas Torres de Resfriamento Nesse contexto, à primeira vista não contam com o respaldo assemblear exigido no artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, as seguintes taxas: TAXA DE CONDOMINIO EXTRA - AÇÃO BRIGADISTAS; TAXA EXTRA INVESTIMENTOS GERAL 2024 CONFORME DELIBERAÇÃO EM AGO DE 26/09/2024 e PARC 01/11 - TAXA EXTRA INVESTIMENTOS FLAT 2024 CONFORME DELIBERAÇÃO EM AGO DE 26/09/2024 e PARC 02/11 - TAXA EXTRA INV. GERAL 2024 R$ 114,45 PARC 02/11 - TAXA EXTRA INV. FLAT 2024 R$ 1.190,41. Presente, pois, sob essa perspectiva, a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano resulta do prosseguimento da execução quanto às taxas condominiais em referência. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento com relação às taxas condominiais acima discriminadas. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator